Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-91.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800473-91.2020.8.14.0096

APELANTE: ERMISON ORLANDO BELEM PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INCABÍVEL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS INDEPENDENTES. NULIDADE DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INADMISSÍVEL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PENA-BASE QUE MERECE REDIMENSIONAMENTO.

1.

A prova ilícita é tão somente inadmissível, gerando o seu desentranhamento, devendo ser mantida as demais provas que não foram derivadas dela.

2.

Quando há fundada suspeita, a busca pessoal se reveste de licitude, não havendo sequer necessidade de termos mandado judicial para tal. É o que ocorreu no caso em comento.

3.

Reconhecimento fotográfico que foi corroborado por outros elementos de prova juntado nos autos,
inexistindo, portanto, ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, que traduzem mera recomendação.

4.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato de serem policiais militares.

5.

Em crimes patrimoniais, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

6.

Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, devendo esta ficar no mínimo legal, ensejando a reforma da pena.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0800473-91.2020.8.14.0096

COMARCA
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ERMISON ORLANDO BELÉM PANTOJA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de São Francisco/PA, que condenou o recorrente
ERMISON ORLANDO BELÉM PANTOJA
a
pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narram os autos do inquérito policial tombado sob o nº 00118/2020.100093-0, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que, no dia 25/09/2020, por volta das 18:30 h, na Localidade do Travessão do Prata, zona rual do município de São Francisco do Pará, o DENUNCIADO ERMISSON ORLANDO BELÉM PANTOJA subtraiu de ANTÔNIO SANTANA PEREIRA, mediante grave ameaça caracterizada pelo uso de arma de fogo, a motocicleta HONDA/CG 125 ES, ANO/MOD 2002/2002, COR VERDE, PLACA JUD-9842 da vítima ANTÔNIO SANTANA PEREIRA, assim como facilitou a corrupção do menor PAULO EDUARDO DA SILVA CARVALHO praticando com este infração penal.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
ERMISON ORLANDO BELÉM PANTOJA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157,
caput
, (roubo simples), art. 180 (receptação), ambos do CPB e art. 244-B, da lei 8069/90 (Corrupção de Menores).

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou parcialmente procedente a acusação condenando o réu nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos II e §2º-A, I do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões, na forma do § 4º, do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer: (i) Nulidade da busca pessoal; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii) Insuficiência probatória; (iv) Reforma da Pena-Base.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

DA NULIDADE PELA BUSCA PESSOAL ILÍCITA

Inicialmente, pleiteia a defesa a nulidade do processo em virtude da busca pessoal ilícita.

De antemão consigno que não assiste razão a defesa.

A uma porque a prova ilícita é tão somente inadmissível, gerando o seu desentranhamento, devendo ser mantida as demais provas que não foram derivadas dela.

A outra porque quando há fundada suspeita, a busca pessoal se reveste de licitude, não havendo sequer necessidade de termos mandado judicial para tal.

No caso em comento temos, conforme depoimento em juízo dado pelos policiais, que a guarnição se deslocou até o local em que os agentes infratores estavam e ao analisarem uma atividade suspeita fizeram a abordagem nos indivíduos.

Nota-se no depoimento do Policial Roberto Ferreira Bezerra, que o mesmo afirmou que quando chegaram no local onde o apelante e o menor que o acompanhou no crime estavam, um deles tentou se evadir, tendo o outro segurado ele para não correr. Informou ainda que dado o horário e local em que se encontravam, estando com dois capacetes na mão, mas sem a moto e com uma mochila, abordaram os mesmos e descobriram que eles possuíam uma arma de fabricação caseira consigo.

Logo, a fundada suspeita se faz presente no caso em comento, restando devidamente fundamentada a busca pessoal.

Entretanto, ainda que se observasse a ilicitude da prova, o que não vejo, a mesma não teria o condão de desconstituir o processo, mas tão somente a inadmissibilidade da prova.

No caso dos autos, observamos que a prisão do réu pelo delito de roubo não se origina da busca pessoal, pois como bem asseverado pelo testemunho dos policiais, ao chegarem no local sequer sabiam que os indivíduos eram os autores do crime de roubo, apenas os abordando e descobrindo a existência de uma arma de fabricação caseira, de modo que foi a chegada da vítima e populares que ao avistarem os infratores, informaram ser eles os autores do crime de roubo.

Em ato contínuo, os indivíduos confessaram ter cometido o crime em questão, informando, inclusive, onde estava a moto, objeto do roubo. Por essa razão, é de fácil aferição, que o delito foi identificado através de provas independentes da busca pessoal, que, portanto, não foram maculadas por ela.

Desta forma, como dito alhures, ainda que a busca pessoal fosse considerada ilícita, não incorreria o fruto da árvore envenenada, pois dita prova não contaminou as demais, que foram produzidas independente desta.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA EM FACE DOS CORRÉUS, QUE CULMINOU NA ENTRADA NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DENÚNCIA ANÔNIMA E CAMPANA POLICIAL PRÉVIA. FLAGRANTE DO TRÁFICO DE DROGAS PRESENCIADO PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE OBJETOS ILÍCITOS NO INTERIOR DO IMÓVEL DO RÉU. PROVAS INDEPENDENTES. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para se realizar a busca pessoal não bastam, por si sós, meras informações de fonte não identificada, como denúncias anônimas ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta.Contudo, no caso em apreço, não há falar em nulidade da busca pessoal realizada em face dos corréus, visto que a diligência não fora realizada, como faz crer a defesa, apenas com base em denúncia anônima. Na verdade, conforme apontado pela Corte local, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima sobre o tráfico de drogas, inclusive com a descrição do local exato e de características precisas de três indivíduos, fizeram uma campana prévia em viaturas descaracterizadas e monitoraram à distância todo o movimento ilícito, oportunidade na qual os agentes visualizaram a situação de flagrância (repasse de um invólucro contendo 500g de cocaína), o que motivou a abordagem aos suspeitos. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2016). 3. In casu, constatou-se que nada de ilícito foi apreendido na residência do paciente, motivo pelo qual revela-se inócua a pretensão de anulação das provas supostamente obtidas na referida busca e apreensão, de modo que as provas que recaem sobre o réu são independentes desta diligência e não estão ligadas de qualquer modo à entrada dos policiais na sua casa. Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que, ante a licitude da busca pessoal realizada em face do corréu - que, no momento de sua prisão, imputou a propriedade da droga ao paciente -, não há falar em ilegalidade da diligência policial ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de mais drogas. Em suma, conforme foi destacado pela Corte local, de posse da informação repassada por Cláudio, que imputou a propriedade da droga anteriormente apreendida ao paciente, os agentes estatais apenas deram continuidade à operação que estava em curso, motivo pelo qual foram à casa de Felipe (paciente), momento em que, repita-se, nada de ilícito foi encontrado no local, traduzindo referida diligência em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos. 4. Por fim, ressalta-se que a modificação das premissas fáticas delineadas pela Corte local, em especial sobre como ocorreu a prisão dos acusados, a fim de se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa, implica no revolvimento de matéria fático-probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 846140 PE 2023/0286962-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE MUNIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. LEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DE OPERAÇÃO POLICIAL ATESTADA PELO TRIBUNAL A QUO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR EVENTUAL ILEGALIDADE DE UM DOS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem refutou a tese defensiva de ilegalidade do julgado, afirmando a legitimidade das provas que embasaram a condenação do ora agravante no âmbito da denominada Operação Magnus 500. Para rever a fundamentação das instâncias ordinárias com vistas a declarar a imprestabilidade das referidas provas (sejam as oriundas da quebra do sigilo de correspondência ou as oriundas das interceptações telefônicas), como pretende a defesa do agravante, seria necessário revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus. 2. Não se desconhece o teor do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1. 116.949, que, analisando tema em repercussão geral, fixou a seguinte tese: "[S]em autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo". Ocorre que a condenação não se embasou unicamente nas provas oriundas da retenção de encomendas pelos Correios e da abertura dos pacotes feita pela Polícia Federal, pois o ora agravante e demais corréus já estavam sendo investigados, uma vez que havia diversas conversas telefônicas interceptadas, as quais foram as principais fontes de provas utilizadas na sentença para embasar a condenação. 3. Constatada pelas instâncias ordinárias a legalidade das provas obtidas no bojo da operação policial que culminou com a denúncia e condenação do agravante, bem como evidenciada a existência de provas independentes (conversas telefônicas interceptadas) suficientes para a condenação, não há como, na estreita via do mandamus, alterar as conclusões da origem e absolver o agravante por eventual ilegalidade de um dos meios de prova. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 801983 SP 2023/0041396-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Por esta razão, resta afastada a tese de nulidade da busca pessoal.

2.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Quanto à autoria, a vítima reconheceu o acusado na fase inquisitorial, através de reconhecimento fotográfico. Ouvido em juízo, confirmou, que foi o réu que cometeu o delito em tela.

Nesse ponto, calha ressaltar que a vítima reconheceu o réu, que mesmo estando de máscara, não era daquelas que cobriam o rosto inteiro, mas sim àquelas utilizadas na pandemia, que permitem reconhecer as pessoas.

Ressalte-se que além do reconhecimento fotográfico, temos os depoimentos testemunhais que confirmam que os réus foram os autores do delito, pois em todos os depoimentos, os policiais afirmaram que eles confessaram a prática delituosa, inclusive apontando onde se encontrava a moto.

Ademais, a arma, objeto do crime foi periciada, conforme laudo que apontou a lesividade do objeto, assim como, foi feito auto de entrega, demonstrando, uma vez mais a materialidade do delito.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar os réus. Tanto na fase inquisitorial (por meio de reconhecimento fotográfico, depoimento das testemunhas, boletim de ocorrência, auto de entrega, confissão do acusado) quanto na fase judicial (prova oral colhida), existem elementos de convicção que, somados, revelam a materialidade delitiva e a autoria atribuída aos réus, tornando críveis a narrativa ministerial.

Desse modo, nota-se que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado na condenação do réu, havendo provas suficientes para o édito condenatório.

Ressalto que, o réu foi efetivamente reconhecido pela vítima, seja logo após o delito quando foi abordado pelos policiais, seja na delegacia, por intermédio do reconhecimento fotográfico, seja em juízo, quando ratificou os fatos delituosos e confirmou que reconheceu o apelante como sendo quem cometeu o delito.

Mesmo que a defesa alegue a imprestabilidade do reconhecimento fotográfico, a vítima não titubeou ao afirmar a autoria, até porque disse que o apelante pulou em sua frente lhe apontando a arma.

Não há, portanto, como prosperar a insurgência contra o reconhecimento fotográfico. O reconhecimento feito na polícia foi devidamente ratificado em Juízo, havendo diversos outros elementos de prova que apontaram a autoria e materialidade. Logo, não há que se falar em nulidade no reconhecimento. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado. (HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, CAPUT, C/CO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESVINCULAÇÃO DO FEITO. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PESSOA DIVERSA DAQUELA QUE FOI PROCESSADA NESTES AUTOS. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECHAÇADA. NÃO DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. REFUTADA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 288/2013. RESSALVA CONTIDA NO ART. 1º, § 3º DA REFERIDA LEI, DE QUE OS PROCESSOS INICIADOS NÃO DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS, MAS PERMANECEREM NA COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACAJU (ATUAL JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER). DO MÉRITO. PLEITOS DA SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. SUPOSTA NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS EFETUADOS EM DELEGACIA. NÃO ACOLHIMENTO. MERA RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS VÁLIDOS E CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS, SOBRETUDO DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADOS. PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA. DOLO DEMONSTRADO. RÉUS QUE ENGANARAM DIVERSAS IDOSAS MEDIANTE O “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. DA DOSIMETRIA. PLEITOS DA SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. DEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO, CONTUDO, DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTLIZAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO. SÚMULA 444 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS, COM REFLEXOS NAS SUAS PENAS DEFINITIVAS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO DA SEGUNDA APELANTE PARA RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. ORDEM PÚBLICA, REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE DO DELITO, CARACTERIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal nº 201800334597 nº único0005915-40.2012.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 14/07/2020).

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS SUFICIENTE PARA ENCEJAR A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA UTILIZADA COMO PROVA EMPRESTADA QUE DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DOS APELADOS NO EVENTO CRIMINOSO. VALIDADE. PROVA PRODUZIDA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. DINÂMICA DO FATO DELITUOSO APONTADO NA INTERCEPTAÇÃO QUE FOI CORROBORADA PELA NARRATIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CP, SEM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.654/2018, PELA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA, QUE SE IMPÕE. RECURSO DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DE UMA DAS VÍTIMAS QUE RATIFICOU EM JUÍZO O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE REALIZADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO, PELA NÃO INCIDÊNCIA AO CASO DAS ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI Nº 13.654/2018 AO CÓDIGO PENAL.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Criminal nº 202000305378 nº único0028720-74.2018.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 27/05/2020).

Com base em tais relatos, resta clara a autoria do crime em comento, não devendo ser acatada a tese recursal de nulidade pelo reconhecimento fotográfico.

3.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Insurge-se o apelante
ERMISON ORLANDO BELÉM PANTOJA
contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º- A, I, do Código Penal

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão de insuficiência de provas e negativa de autoria.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, reconhecimento fotográfico, laudo de potencialidade lesiva da arma, auto de entrega do bem roubado, depoimento das partes e testemunhas.

Ainda quando da abordagem policial aos indivíduos em via pública, a vítima chegou ao local e os reconheceu, bem como fez o mesmo na delegacia, por intermédio de fotografia, tendo ratificado esse reconhecimento em juízo

Nesse sentido, destaco algumas passagens do depoimento da vítima, que em juízo disse ter sido abordado quando vinha de seu trabalho, momento em que foi parado por dois indivíduos que ficaram a sua frente, estando um de máscara, que com arma em punho disse para a vítima entregar a moto. Pediram para ele se abaixar e depois mandaram ele entrar na mata para ir embora. Disse ainda que viu o que estava de máscara, pois era uma máscara igual a utilizada na pandemia.

As testemunhas policiais, foram uníssonas em afirmar que receberam chamada da Delegacia de São Francisco do Pará acerca de um roubo que tinha acontecido e se deslocaram pela BR 316 quando avistaram dois nacionais em atitude suspeita, portando capacetes sem estar em uma moto, pois estavam em uma parada de ônibus e com uma mochila do lado. Um dos policiais relata que um dos indivíduos tentou se levantar e sair do lugar, mas foi contido pelo outro infrator, sendo que os agentes de segurança fizeram a abordagem pessoal e na mochila encontraram a arma utilizada no delito de roubo, de modo que se aproximaram populares e a vítima que não titubeou em dizer que eram os autores do delito.

Referidas declarações realizadas em juízo, se amoldam as realizadas na instrução criminal.

Como se vê, os depoimentos das vítimas/testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo em tais crimes, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, a simples negativa de autoria do réu não tem o condão de elidir as declarações e reconhecimento seguros dos ofendidos, os quais foram harmônicos e coerentes ao apontarem o acusado como um dos autores do assalto contra as vítimas.

Sobre o assunto, colaciono de julgado desta Egrégia Turma:

(...)

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente se insurgi contra a pena-base aplicada, requerendo a redução da pena aplicada em face do apelante.

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado primevo valorou negativamente o
motivo
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente ao motivo e as consequências, resta cristalino que o magistrado
a quo
se valeu de fundamentação genérica, que se inclui no próprio bojo do tipo penal.

Ao valorar o motivo se valeu do “lucro fácil” para exasperar a pena, o que é veementemente rechaçado por nossa jurisprudência.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 704098 SP 2021/0353125-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Do mesmo modo podemos dizer em relação as consequências, que tiveram como fundamentação a instabilidade e insegurança da população local, o que também é rechaçado por nossa Corte Cidadã. (STJ - AgRg no HC: 818557 PB 2023/0133406-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023).

Desta feita, afasto as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e consequentemente fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Deixo de aplicar pena de multa, uma vez que o juízo sentenciante não aplicou, não podendo haver reforma a fim de trazer prejuízos ao réu.

Na segunda fase da dosimetria não foi verificado atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária se mantém em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira e ultima fase, presentes as causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma de fogo, razão pela qual mantenho a fração de 2/3, restando a pena em definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que deverá ser cumprido em
regime semiaberto.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena em face do recorrente
, restando a
pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024